Tribunal: TJMT
Processo: 1017433-25.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017433-25.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAURENTINO PINTO DE ARRUDA - CPF: 138.763.251-53 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNICA – INOCORRÊNCIA - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PERCENTUAL MANTIDO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL VÁLIDA - SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO –
RECURSO PROVIDO
.

Se a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado pelo Apelado, é óbvio que o consumidor tomou ciência de todos os termos contratados.

No que tange aos juros remuneratórios, levando em consideração que na data da operação financeira (2009), inexistia divulgação das taxas médias de juros pelo Banco Central do Brasil para operação de cartão de crédito, cujos percentuais somente foram disponibilizados a partir de 2012, caberia ao Apelado demonstrar a abusividade alegada, comprovando a existência de taxa de juros bem superior à taxa média de mercado para o período contratado, o que não ficou comprovado.

Se não constatada a abusividade da taxa de juros contratual, deve ser reformada a sentença e mantida a forma pactuada, inclusive com a capitalização mensal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1017433-25.2022.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
LAURENTINO PINTO DE ARRUDA
, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial e determinou que a taxa de juros fique limitada em 1,56% ao mês, de forma capitalizada, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

Além disso, concedeu a tutela de urgência e determinou a suspensão das parcelas em folha de pagamento do Consumidor, até que ocorra a adequação do contrato. Após, facultou a restituição do valor pago a maior de forma simples e atualizada da data do pagamento indevido.

Ao final, as partes foram condenadas ao pagamento das custas e despesas processuais na forma
pro-rata,
sendo consignado, ainda, que cada parte arcará com os honorários do seu advogado. Todavia, a Juíza singular deixou de fixar o valor ou o percentual dos honorários.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, preliminarmente, a decadência do direito de discutir os débitos, posto que o contrato foi celebrado em 09/11/2009 e a ação foi ajuizada somente em 20/05/2022, isto é, o Apelado quedou-se silente por mais de treze anos. Suscita, ainda, a ocorrência da prescrição parcial do débito.

No mérito, sustenta a validade do contrato celebrado, visto que o Apelado utilizou o cartão de crédito para saques e consumo pessoal e esclareceu que o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor.

Assegura que o Apelado possuía total conhecimento das taxas de juros e encargos do cartão de crédito, assim, não há falar em abusividade ou invalidade do contrato firmado.

Salienta que a limitação da taxa de juros depende de demonstração cabal de sua abusividade, o que não ficou comprovado nos autos. Afirma, ainda, que a taxa deve ser aplicada de forma capitalizada, pois assim foi pactuada.

Afirma que inexiste falha na prestação dos serviços, tampouco a má-fé do Banco que justifique a restituição dos valores.

Caso não seja este o entendimento, pleiteia a compensação do montante a ser restituído com os valores disponibilizados ao Apelado.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões ID. 142540253.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
LAURENTINO PINTO DE ARRUDA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO BMG S/A
,

alegando que buscou linha de crédito na modalidade de empréstimo consignado; contudo, foi induzido a erro pelo Banco e firmou contrato de cartão de crédito consignado com a taxa de juros maior que a utilizada nas operações de empréstimos nos moldes tradicionais.

Irresignado com a evolução do saldo devedor, pugnou pela conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, bem como, a modulação da taxa de juros para 1,56% ao mês, sem a capitalização.

Requereu, ainda, restituição dos valores descontados indevidamente, bem como a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais ante a ausência de informações claras e cobrança eterna de cartão de crédito.

Ao contestar, o Banco Apelante aduziu que o Consumidor tinha total conhecimento das transações bancárias e da forma dos descontos. Arguiu que, na ocasião da contratação, o Apelado apresentou a documentação pessoal e foi cientificado acerca das características do negócio jurídico, taxa de juros e incidência da reserva de margem.

Sustentou, ainda, que o Consumidor promoveu saques nos montantes disponibilizados na forma de TED em sua conta corrente, além de efetuar compras com o cartão de crédito.

Encerrada a instrução processual, a Juíza da causa acolheu parcialmente o pedido deduzido na inicial, manteve o contrato na modalidade cartão de crédito consignado; contudo, determinou que a taxa juros fique limitada a 1,56% ao mês, de forma capitalizada, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas. Ao final, determinou o pagamento das custas e despesas processuais na forma
pro-rata
e consignou que cada parte arcará com os honorários do seu advogado.

Feita a necessária retrospectiva, de início, passo ao exame das prejudiciais de mérito.

Na hipótese, o Banco Apelante suscita prejudicial de mérito de decadência, porquanto alega que já se passaram mais de 04 (quatro) anos para pleitear a anulação do negócio jurídico, cujo termo inicial é da celebração do ajuste em 09/11/2009.

Registro que a ação principal não visa a anulação do negócio jurídico em virtude de erro ou dolo, mas busca a revisão do contrato, bem como a conversão da modalidade em empréstimo consignado e indenização por dano moral. Logo, não se aplica o prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC, como pretende o Banco Apelante. Portanto,
rejeito a prejudicial de decadência.

Ademais, cuida-se a demanda de relação jurídica de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC.

No caso, o débito nos proventos do Apelado teve início em 2009 e até o mês de maio/2022 (data da distribuição da demanda) não havia sido interrompido. Por esse motivo, considerando que a discussão versa sobre empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, cujo valor mínimo da fatura vem sendo debitado mensalmente na folha de pagamento do Apelado, não há falar em prescrição, ainda que parcial.

Quanto ao mérito do Apelo, observa-se que o Banco insurgiu-se tão somente quanto à limitação dos juros remuneratórios, o que lhe assiste razão, eis que o percentual deve corresponder exatamente àquele contratado pelo Apelado no momento em que aderiu ao cartão de crédito, razão porque reformo a sentença neste capítulo para manter a taxa dos juros cobrada pelo Banco Apelante.

Na hipótese, é possível extrair das faturas que a taxa de juros variou entre 4,70% a 4,80% a.m. (ID. 142537840).

Na sentença, a Juíza singular concluiu pelo recálculo da dívida mediante aplicação da taxa média de juros de 1,56%, isto é, a mesma aplicada para operações de empréstimo consignado pessoal na época da contratação, com o que não se pode concordar, pois, no caso, trata-se de cartão de crédito consignado firmado com servidor público, de modo que o encargo incidente sobre a operação deve ser o mesmo previsto expressamente no contrato.

Na hipótese, levando em consideração a época da operação financeira (2009), verifica-se a inexistência de divulgação das taxas médias de juros pelo Banco Central do Brasil - Bacen - para operação de cartão de crédito, cujos percentuais somente foram disponibilizados a partir de 2012, o que impossibilita a comparação das taxas estipuladas no contrato com a taxa média de mercado.

Dessa forma, caberia ao Apelado demonstrar a abusividade alegada, ou seja, comprovar a existência de taxa de juros superior à taxa média praticada no mercado naquele período contratado.

Em resumo, é assente que a taxa pactuada poderá ser afastada somente quando ficar demonstrado, concretamente, que é abusiva em relação à taxa média do mercado. Na espécie, não houve essa demonstração por parte do Apelado, ônus que lhe competia, de modo que deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes.

Assim, não há evidências de abusividade no contrato, o que leva à reforma da sentença de primeiro grau, mantendo a validade e a forma pactuada, inclusive com a
capitalização mensal
, já que, segundo precedente consolidado no STJ, não há falar em exclusão da capitalização se o duodécuplo da taxa mensal é superior à taxa anual contratada, bem como porque o Apelado não nega ter recebido o valor sacado.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Banco BMG S.A.
, reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos formulados pelo Apelado em sua peça inaugural.

De conseguinte, inverto o ônus da sucumbência, condeno o Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022